Tribunal: CARF
Processo: 12897.000116/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000116/2008-46
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.717 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TERMOCABO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PERDA NO RECEBIMENTO
DE CRÉDITOS. CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. ACORDO FIRMADO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA
DOS
PARADIGMAS
APRESENTADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o Recurso Especial que apresenta como Acórdãos
paradigmas decisões baseadas em arcabouçou fático, relevante para a matéria
questionada, diverso daquele que se revela nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000116/2008-46
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 948 a 959) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1402-00.815 (fls. 898 a 945), proferido pela C. 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 11 de novembro de
2011, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário e negou provimento ao Recurso de
Ofício apresentados. Confira-se:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
RECURSO DE OFICIO. IRPJ. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE
LONGO PRAZO COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. DIFERIMENTO
DA PARCELA NÃO REALIZADA DO LUCRO.
As pessoas jurídicas que celebram contratos de fornecimento de longo prazo
com entidades governamentais têm direito a diferir a tributação dos respectivos
lucros até o momento de sua realização, cabendo-lhes efetuar o controle do
diferimento no LALUR (art. 10 do Decreto- lei no 1.598/1977, com redação
dada pelo Decreto-lei no 1.648/1978; e item 10 da Instrução Normativa SRF no
21/1979).
A falta de escrituração do LALUR, muito embora constitua descumprimento de
uma obrigação acessória, só justificará a perda do benefício, se a autoridade
fiscal não tiver outros meios de verificar a regularidade do diferimento
realizado pelo contribuinte.
IRPJ. RECEITAS QUE DEPENDEM DE EVENTO FUTURO E DE
RESULTADO INCERTO. CRITÉRIO DE APROPRIAÇÃO.
As receitas que dependerem de evento futuro, de resultado incerto, deverão ser
apropriadas no período de apuração em que se tornarem juridicamente
disponíveis. Existindo uma controvérsia contratual a respeito do valor do
coeficiente de reajuste do preço do serviço, e tendo as partes contratantes
acordado aplicar um índice provisório, até que venha a ser fixado o valor
definitivo do coeficiente em questão, o reconhecimento das receitas deverá ser
feito com base neste índice provisório. A apropriação de receitas a menor, em
virtude da aplicação de um índice diferente do que foi pactuado, será tratada,
conforme o caso, como redução indevida do lucro líquido ou postergação de
pagamento de imposto.
IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CONDIÇÕES DE
DEDUTIBILIDADE.
Verificada a correção do procedimento da contribuinte e a efetividade da
perda, cancela-se a glosa por indevida.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS COM CONSULTORIA TÉCNICA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS QUE PERMITAM VERIFICAR A NECESSIDADE DOS
GASTOS.
Legítima a glosa de despesas com consultoria técnica, quando o contribuinte
não logra comprovar a efetiva prestação do serviço, nem fornece elementos que
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

permitam verificar a necessidade da consultoria para a atividade da empresa e
para a manutenção da respectiva fonte produtora.
Recursos de Oficio Negado.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL e IRRF, dos
anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, exigidas por meio de Autos de Infração lavrados contra a
Contribuinte, sob diversas acusações de omissão de receitas, remuneração indireta a
beneficiário não identificado, postergação de receitas, exclusão indevida, provisionamento em
monta superior ao máximo permitido e glosa de despesas.

Registre-se, desde já, que a única celeuma que prevalece no presente feito é
apenas em relação dedução de perdas no recebimento de créditos das atividades da Contribuinte.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recursos de Ofício e Voluntário, ora recorrido:

TERMOCABO S.A. RECORRE este Conselho contra o acórdão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal, em primeira instância
administrativa, que julgou procedente em parte a exigência, pleiteando sua
reforma, com fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF).
Por sua vez, a 4a, TURMA DA DRJ/RIO DE JANEIRO-I, RECORRE DE
OFÍCIO da presente decisão, em obediência ao disposto no art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com redação dada pela Lei no 9.532, de
10/12/1997, tendo em vista que o crédito tributário exonerado excede o limite
de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) estabelecido pela Portaria MF no 03,
de 03/01/2008.
Em razão de sua pertinência, transcrevo o relatório da decisão recorrida
(verbis):
Em procedimento fiscal levado a efeito pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro – DEFIS/RJ, com o objetivo de
verificar o cumprimento das obrigações fiscais a cargo da Interessada, nos anos-
calendário de 2003, 2004 e 2005, foram constatadas diversas infrações à
legislação tributária, que se encontram descritas no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 446/460, abaixo reproduzido:
“DESCRIÇÃO DETALHADA DOS FATOS (...)
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS INFRACÕES APURADAS 1. DESPESA
OPERACIONAL NÃO NECESSÁRIA:
A fiscalizada, regularmente intimada, em 31/01/08, doc. de fls. 180 a 183, Item
1, a comprovar através de documentos hábeis e idôneos os valores
contabilizados na conta 4.2.1.1.004 – PREST. SERVIÇOS PESSOA
JURÍDICA, bem como a efetiva prestação dos respectivos serviços, contratados
com a sociedade empresária Suape Mineração LTDA, CNPJ
04.190.998/000195, não logrou êxito quanto à apresentação de contrato, nem
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

tampouco, quanto à comprovação da efetividade dos serviços prestados pela
contratada, limitando-se a fornecer a esta fiscalização, apenas as Notas Fiscais
de prestação de serviço e respectivos comprovantes de pagamento, doc. de fls.
186 a 199 e 201 a 216.
Em consulta a DIPJ/2005 da referida empresa, doc. de fls. 417 a 420,
detectamos que tal sociedade empresária possui em seu quadro societário, o SR.
DIONON LUSTOSA CANTARELLY JÚNIOR, CPF 932.713.01891 e a SRA.
JOSIMARY LIMA CANTARELLI, CPF 438.946.31449, pesquisando o
sistema CPF, doc. de fls. 422, detectamos que para o CPF 932.713.01891,
consta o nome do SR. DIONON LUSTOSA CANTARELI JÚNIOR, que por
erro de grafia foi cadastrado na sociedade empresária Suape Mineração LTDA
com o sobrenome CANTARELLY grafado com "LL" e com "Y".
Conforme se observa no doc. de fls. 421, referente a DIPJ/2005 da fiscalizada, o
SR. DIONON LUSTOSA CANTARELI JÚNIOR, pertence ao quadro
societário da mesma, possuindo 12% de Capital Social.
Em função dos fatos descritos, esta fiscalização, por entender não estar
devidamente comprovada a prestação de tais serviços, uma vez que consta das
notas fiscais apresentadas, somente a descrição de "Serviço de Consultoria
Técnica no Mês de XX/2004", não tendo a fiscalizada comprovado a
efetividade dos serviços prestados, não obstante ambas as empresas possuírem
em seus quadros societários, sócio em comum, promove neste ato, o lançamento
de ofício dos valores discriminados na PLANILHA "A", elaborada por esta
fiscalização, doc. de fls. 441, como Despesas não Necessárias, com fundamento
nos Arts. 249, inciso I, 251 e Parágrafo Único, 299 e 300 do Decreto n° 3.000
de 26/03/1999 (RIR/99).
2. REMUNERAÇÃO INDIRETA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO:
A fiscalizada regularmente intimada, em 31/01/08, doc. de fls. 180 a 183, Item
4, a apresentar documentação comprobatória de todos os valores escriturados na
conta 4.2.1.1.0013 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS, anexou à sua resposta
de 27/03/2008, além dos documentos referentes aos valores lançados na referida
conta, o Livro LALUR, referente ao ano-calendário de 2004, doc. de fls. 262 a
266.
De posse de tais elementos, verificamos que os valores contabilizados na
referida conta, a título de Seguro de Vida de MARCELO VANDELLI,
totalizaram o valor de R$ 9.192,93 (nove mil, cento e noventa e dois reais e
noventa e três centavos), porém, a fiscalizada, somente adicionou ao Lucro
Líquido, para apuração do Lucro Real, o valor de R$ 8.758,40 (oito mil,
setecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta centavos), conforme demonstrado
na parte "A" do referido Livro LALUR e na PLANILHA "B", elaborada por
esta fiscalização, doc. de fls. 442.
Em função dos fatos descritos, esta fiscalização, por entender que a diferença
entre os valores supracitados, totalizando R$ 434,53 (quatrocentos e trinta e
quatro reais e cinqüenta e três centavos), não foi adicionada ao Lucro Líquido,
para fins de apuração do Lucro Real, promove neste ato, o lançamento de ofício
do referido valor, como Despesa Indedutível, nos termos do Art. 61 da Lei n°
8.981/95 e Arts. 247, 248, 249, Inciso I, 251 e Parágrafo Único, 299, 304, 357,
Parágrafo Único, 358 e 675 do Decreto no 3.000 de 26/03/1999 (RIR/99), e
respectivo reflexo de fonte, nos termos do Art.622, Inciso II e Parágrafo Único
c/c Art. 675 e §§, do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999 (RIR/99).
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

3.
INOBSERVÂNCIA
DO
REGIME
DE
ESCRITURAÇÃO
(POSTERGACÃO DE RECEITAS):
A fiscalizada, ao fazer uso de sua prerrogativa de diferimento do lucro
correspondente à receita não recebida, em função do disposto nos Art. 409, nas
condições dos Art. 407 e 408 do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999, deixou de
observar o disposto no próprio Art. 409, Inciso II e nos Itens 10.3 e 10.4 da IN
SRF n° 21 de 13/03/1979, não escriturando tais ajustes no Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR), impossibilitando a verificação eficaz, por parte desta
fiscalização, quanto ao correto momento das adições, necessárias ao
acompanhamento do processo de diferimento, amparado por tais dispositivos
legais.
Não obstante, ter a fiscalizada demonstrado nas planilhas fornecidas em
resposta ao Termo de Intimação lavrado em 06/08/2008, doc. de fls. 332 a 335,
que em seu Item 4, solicitava a apresentação do controle, de forma unificada em
relação aos períodos de 2002 a 2007, dos valores diferidos, tendo em vista que o
LALUR de 2004, em sua parte "B", não contemplava tal controle, doc. de fls.
262 a 266, esta fiscalização, após análise dos respectivos valores, concluiu que
o controle empreendido paralelamente ao LALUR, evidenciava falha grave, que
por si só, inviabiliza o direito da fiscalizada ao gozo do benefício de diferimento
do Lucro, decorrente da Receita não recebida.
Tal falha, desde logo se constata pela verificação de que o valor excluído em
2002, período já atingido pela decadência, de R$ 13.204.774,73 (treze milhões,
duzentos e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois
centavos), constante do demonstrativo de fls. 332, não foi adicionado em 2003,
pois, verificamos uma adição em valor inferior de R$ 6.613.629,74 (seis
milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e quatro
centavos), conforme doc. de fls. 333.
Verificando a DIPJ/2003, em sua Ficha 09A, linha 35, doc. de fls. 171,
constata-se que o valor declarado em outras exclusões corresponde à R$
13.295.593,99 (treze milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quinhentos e
noventa e três reais e noventa e nove centavos), e compõe-se de R$
13.204.774,73 (treze milhões, duzentos e quatro mil, setecentos e setenta e
quatro reais e setenta e dois centavos), referentes ao diferimento de lucros
decorrentes de receitas não recebidas e de R$ 788.467,06 (setecentos e oitenta e
oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e seis centavos), referentes a
reversão de provisão não dedutível — pagamento de multa CBEE, conforme se
observa no LALUR de 2002, apresentado a esta fiscalização em 19/09/2008,
doc. de fls. 318 a 325.
Considerando ainda, que até a presente data, não foram apresentados os Livros
de Apuração do Lucro Real referentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e
2007, e que os Livros referentes aos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, não
contemplam em suas partes "B" o controle do diferimento do Lucro em razão
das receitas não recebidas, na forma dos Arts. 407, 408, 409 do Decreto n°
3.000 de 26/03/1999 (RIR/99) e nos Itens 10.3 e 10.4 da IN SRF no 21 de
13/03/1979, esta fiscalização, por entender não satisfeitos os requisitos para o
diferimento, promove neste ato, o lançamento de ofício dos valores constantes
da PLANILHA "C", elaborada por esta fiscalização, doc. de fls. 443, em
decorrência da inobservância do regime de escrituração e conseqüente
postergação de receitas nos anos-calendário de 2003 e 2004, das parcelas
excluídas nos valores de R$ 3.713.799,54 (três milhões, setecentos e treze mil,
setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) e R$
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

5.635.120,15 (cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, cento e vinte reais e
quinze centavos), respectivamente, nos termos dos Arts. 248, 249, Inciso II,
251, 273, 274, 843, 957, Parágrafo Único, Inciso II, do Decreto n° 3.000 de
26/03/1999 (RIR/99) e Itens 10.3 e 10.4 da IN SRF n° 21 de 13/03/1979.
4. EXCLUSÃO INDEVIDA:
Em função dos fatos descritos na infração de No 4 e tendo em vista que o valor
diferido, por exclusão ao Lucro Liquido, para apuração do Lucro Real no ano-
calendário de 2005, conforme PLANILHA "C", elaborada por esta fiscalização,
doc. de fls. 443, no montante de R$ 5.334.226,00 (cinco milhões, trezentos e
trinta e quatro mil, duzentos e vinte e seis reais), não configura postergação de
receitas, haja vista, a existência de Prejuízo Fiscal no ano-calendário de 2006,
esta fiscalização por entender que tal exclusão representa redução indevida do
Lucro Liquido, promove neste ato, o lançamento de ofício do referido valor,
como exclusão indevida, nos termos do Art. 250, inciso I, do Decreto n° 3.000
de 26/03/1999 (RIR/99).
5. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA AS INFRAÇÕES APURADAS NOS
ITENS SEGUINTES:
A fiscalizada ao elaborar sua DIPJ de 2003 e 2004 reduziu da receita bruta
valores contabilizados como provisão para contingência, decorrentes de
controvérsia quanto ao correto valor a ser aplicado ao coeficiente K2, constante
da cláusula 26, do contrato PIE 029.020, mantido com a Companhia Brasileira
de Energia Emergencial – CBEE.
Segundo o TERMO DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIA,
datado de 03/12/2002, firmado entre a fiscalizada e a CBEE, doc. de fls. 294 a
297, a segunda, em caráter provisório comprometeu-se a efetuar o pagamento
das faturas referentes a potência contratada aplicando um coeficiente K2 de
49% aos reajustes implementados, até que fosse definido o valor real do
coeficiente, por meio de auditoria, solução amigável ou arbitragem, portanto,
evento futuro e incerto.
Mesmo tendo firmado o referido Termo de Solução Amigável de Controvérsia,
a fiscalizada, inconformada com o valor do coeficiente K2 em 49%, procedeu a
constituição de provisão de receita e provisão para contingência, tomando como
base um coeficiente K2 de 99,18%, passando, a partir de então a contabilizar
nas contas 1.1.2.1.0003 – CBEE – DIFERENÇA POSITIVA K2 99,18%
(subconta de 1.1.2 – CRÉDITOS OPERACIONAIS) e 3.1.2.2.0001 – CBEE –
DIFERENÇA NEGATIVA K2 99,18% (subconta de 3.1.2 – DEDUÇÕES
SOBRE VENDAS), valores das diferenças de reajustes em função da variação
da cotação do DÓLAR e do referido coeficiente.
Tal procedimento, conforme se observa nos demonstrativos constantes das
PLANILHAS "D" e "E", elaboradas por esta fiscalização, doc. de fls. 444 e 445,
proporcionou à fiscalizada nos anos-calendário de 2003 e 2004, sempre um
resultado negativo de K2.
O resultado negativo, fruto do confronto entre as provisões de receita e as
provisões para contingências, foi levado ao resultado por via de dedução direta
no valor da receita bruta, conforme demonstrativos apresentados a esta
fiscalização, pela fiscalizada, doc. de fls. 332 341.
Ao analisar a DIPJ de 2004, doc. de fls. 03 a 71, em confronto com o
demonstrativo fornecido pela fiscalizada, doc. de fls. 333, verifica-se no
referido demonstrativo a informação de uma Receita Bruta de R$ 99.844.102,42
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

(noventa e nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, cento e dois reais e
quarenta de dois centavos) e na DIPJ/04 uma Receita Bruta de R$
94.913.282,31 (noventa e quatro milhões, novecentos e treze mil, duzentos e
oitenta e dois reais e trinta e um centavos), doc. de fls. 07, refletindo uma
diferença de R$ 4.930.820,11 (quatro milhões, novecentos e trinta mil,
oitocentos e vinte reais e onze centavos).
Não obstante tais informações esta fiscalização, conforme demonstrado na
PLANILHA "D", doc. de fls. 444 apurou como Receita Bruta o valor de R$
98.880.658,47 (noventa e oito milhões, oitocentos e oitenta mil, seiscentos e
cinqüenta e oito reais e quarenta e sete centavos).
Tal diferença apurada decorre do fato de ter a fiscalizada ao informar sua receita
bruta, no referido demonstrativo, ter incluído na mesma os valores
contabilizados na conta 1.1.2.1.0003 – CBEE – DIFERENÇA POSITIVA K2
99,18% (subconta de 1.1.2 – CRÉDITOS OPERACIONAIS), reduzindo-a,
portanto, indevidamente no valor de R$ 3.967.376,16 (três milhões, novecentos
e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos). Ao
analisar as DIPJ de 2005, doc. de fls. 72 a 146, em confronto com o
demonstrativo fornecido pela fiscalizada, doc. de fls. 334, verifica-se no
referido demonstrativo a informação de uma Receita Bruta de R$
104.459.382,50 (cento e quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e nove mil,
trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), e na DIPJ/05 uma Receita
Bruta de R$ 89.875.801,23 (oitenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco
mil, oitocentos e um reais e vinte e três centavos), doc. de fls. 77, refletindo uma
diferença de R$ 14.583.581,27 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e três
mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).
Esta fiscalização, conforme demonstrado na PLANILHA "E", doc. de fls. 445,
apurou uma Receita Bruta de R$ 104.459.382,50 (cento e quatro milhões,
quatrocentos e cinqüenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinqüenta
centavos).
Tal diferença apurada, de R$ 14.583.581,27 (quatorze milhões, quinhentos e
oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos),
decorre do fato de ter a fiscalizada, ao informar sua receita bruta, em sua
DIPJ/05, reduzido indevidamente R$ 10.428.846,64 (dez milhões, quatrocentos
e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
a título de resultado negativo de K2 e R$ 4.154.734,63 (quatro milhões, cento e
cinqüenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três
centavos) a título de controvérsia referente ao faturamento de 12 dias de
setembro de 2002.
Em julho de 2005, a CBEE fixou o K2 em 91,55% e posteriormente, em
01/11/2005, por intermédio de TERMO DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE
CONTROVÉRSIA, doc. de fls. 298 a 310, firmado com a fiscalizada, ficou
sanada a divergência quanto ao valor aplicável ao coeficiente K2, passando este
a ser considerado em definitivo no percentual de 76,15%.
Quanto à controvérsia dos 12 dias de setembro de 2002, o referido TERMO DE
SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIA, estabeleceu que a fiscalizada
reconhecesse como indevido qualquer pagamento a título de POTÊNCIA
GARANTIDA antes da sua entrada em operação comercial, ou seja, os 12 dias
de setembro de 2002, renunciando de forma irretratável a tal direito.
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

Em decorrência da fixação do K2 de 49% para 91,55% e posteriormente para
76,15%, ficou estabelecido no referido Termo de Solução Amigável de
Controvérsia, que seriam procedidos ajustes quanto aos valores devidos pela
CBEE à fiscalizada e quanto aos valores devidos pela fiscalizada à CBEE. Em
decorrência de tais ajustes, a fiscalizada somente naquele momento suportou
parcialmente o ônus referente aos contingenciamentos efetuados (K2), nos anos
de 2003 e 2004, conforme demonstrado na PLANILHA "D" e "E", doc. de fls.
444 e 445, sob o título Reajustamento (K2) 49% à 76,15%.
Em função do exposto, esta fiscalização, por entender que os valores
provisionados como contingência, e utilizados para redução da Receita Bruta
em 2003 e 2004, sem amparo na legislação fiscal, conforme demonstrado nas
PLANILHAS "D" e "E", bem como o valor referente à controvérsia dos 12 dias
de setembro de 2002, só se tornaram exigíveis no ano-calendário de 2005,
promove neste ato, o lançamento de oficio das diferenças apuradas na forma a
seguir discriminada:
5.1
INOBSERVÂNCIA
DO
REGIME
DE
ESCRITURAÇÃO
(POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DE IMPOSTO):
A fiscalizada ao reduzir sua Receita bruta, nos anos-calendário de 2003 e 2004
em R$ 3.967.376,16 (três milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e
setenta e seis reais e dezesseis centavos) e R$ 14.583.581,27 (quatorze milhões,
quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete
centavos), respectivamente, postergou o pagamento do imposto nos valores de
R$ 2.173.488.27 (dois milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta
e oito reais e vinte e sete centavos), em 2003 e R$ 6.346.802,80 (seis milhões,
trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos), em
2004.
Tal postergação decorre do provisionamento de contingência não adicionada ao
Lucro Líquido para apuração do Lucro Real e levada a resultado pela redução
indevida da Receita Bruta, conforme descrito no Item 5, do presente Termo de
Verificação. Os valores contingenciados só se tornaram parcialmente devidos,
definitivamente, em 01/11/2005, quando da assinatura do TERMO DE
SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIA.
Portanto, resolve esta fiscalização, promover o lançamento de multa de ofício
decorrente de inobservância do regime de escrituração, com consequente
postergação do pagamento de imposto, conforme demonstrado nas
PLANILHAS "D" e "E", doc. de fls. 444 e 445, nos termos dos Arts. 248, 249,
Inciso II, 251, 273, 274, 843, 957, Parágrafo Único, Inciso II do Decreto no
3.000 de 26/03/1999 (RIR/99).
5.2 OMISSÃO DE RECEITA (REDUÇÃO INDEVIDA DA RECEITA
BRUTA): 5.2.1 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA EM VALOR
SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM 01/11/2005:
A fiscalizada ao reduzir sua Receita bruta, nos anos-calendário de 2003 e 2004
em R$ 3.967.376,16 (três milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e
setenta e seis reais e dezesseis centavos) e R$ 14.583.581,27 (quatorze milhões,
quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete
centavos), respectivamente, além de postergar o pagamento de imposto como
descrito no Item 5.1, do presente Termo de Verificação, reduziu indevidamente
sua Receita Bruta, conforme já demonstrado anteriormente, em valores
superiores aos estabelecidos em 01/11/2005, quando da assinatura do TERMO
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIA, tais reduções nos valores
de R$ 1.793.887,89 (hum milhão, setecentos e noventa e três mil, oitocentos e
oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), em 2003 e R$ 4.082.043,84
(quatro milhões, oitenta e dois mil, quarenta e três reais e oitenta e quatro
centavos), em 2004 se encontram discriminados nas PLANILHAS "D" e "E",
doc. de fls. 444 e 445.
Portanto, resolve esta fiscalização, promover o lançamento de ofício dos valores
apurados, como omissão de receita por redução indevida da Receita Bruta, nos
termos do Art. 24 da Lei n° 9.249/95 e Arts. 249, Inciso II, 251 e Parágrafo
Único, 278, 279, 280 e 288 do Decreto no 3.000 de 26/03/1999 (RIR/99).
5.2.2 DEDUÇÃO INDEVIDA REFERENTE A 12 DIAS DE SET/02.
A fiscalizada ao reduzir sua Receita bruta, nos anos-calendário de 2003 e 2004
em R$ 3.967.376,16 (três milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trezentos e
setenta e seis reais e dezesseis centavos) e R$ 14.583.581,27 (quatorze milhões,
quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e sete
centavos), respectivamente, além de postergar o pagamento de imposto como
descrito no Item 5.1, do presente Termo de Verificação e reduzir indevidamente
sua Receita Bruta, conforme descrito no Item 5.2.1, também reduziu sua Receita
Bruta em valor de R$ 4.154.734,63 (quatro milhões, cento e cinqüenta e quatro
mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos), valor este,
referente aos 12 dias de setembro de 2002, objeto de controvérsia entre a
fiscalizada e a CBEE.
Em 01/11/2005, quando da assinatura do TERMO DE SOLUÇÃO
AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIA, tal controvérsia foi solucionada, não
restando nenhum direito à fiscalizada sobre o pagamento dos referidos dias, a
título de POTÊNCIA GARANTIDA.
Em análise aos demonstrativos fornecidos pelo contribuinte, doc. de fls. 332 e
336, se observa que o referido valor, referente aos 12 dias de setembro de 2002,
foi oferecido à tributação no próprio ano-calendário, ano este em que a
fiscalizada apurou prejuízo fiscal, conforme demonstrativo de apuração do lucro
real da DIPJ/03, doc. de fls. 171. Portanto, resolve esta fiscalização promover o
lançamento de oficio dos valores apurados, discriminados nas PLANILHAS
"D" e "E", doc. de fls. 444 e 445, como omissão de receita por redução indevida
da Receita Bruta, nos termos do Art. 24 da Lei no 9.249/95 e Arts. 249, Inciso
II, 251 e Parágrafo Único, 278, 279, 280 e 288 do Decreto n° 3.000 de
26/03/1999 (RIR/99), pois, apesar de reconhecido, em 01/11/05, no TERMO
DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DE CONTROVÉRSIA, a referida perda, a receita
correspondente já havia sido oferecida à tributação em ano-calendário de
prejuízo fiscal.
(...)
A decisão recorrida está assim ementada:
IRPJ. CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE LONGO PRAZO COM
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS. DIFERIMENTO DA PARCELA NÃO
REALIZADA DO LUCRO.
As pessoas jurídicas que celebram contratos de fornecimento de longo prazo
com entidades governamentais têm direito a diferir a tributação dos respectivos
lucros até o momento de sua realização, cabendo-lhes efetuar o controle do
diferimento no LALUR (art. 10 do Decreto-lei no 1.598/1977, com redação dada
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

pelo Decreto-lei no 1.648/1978; e item 10 da Instrução Normativa SRF no
21/1979).
A falta de escrituração do LALUR, muito embora constitua descumprimento de
uma obrigação acessória, só justificará a perda do benefício, se a autoridade
fiscal não tiver outros meios de verificar a regularidade do diferimento realizado
pelo contribuinte.
A constatação de um erro cometido na exclusão ou adição de determinada
parcela em um dado período de apuração não contamina, em princípio, as
adições e exclusões efetuadas nos períodos seguintes. Se o Fisco tem condições
de corrigir pontualmente aquela falha, não há justificativa para desconsiderar o
diferimento como um todo.
IRPJ. RECEITAS QUE DEPENDEM DE EVENTO FUTURO E DE
RESULTADO INCERTO. CRITÉRIO DE APROPRIAÇÃO.
As receitas que dependerem de evento futuro, de resultado incerto, deverão ser
apropriadas no período de apuração em que se tornarem juridicamente
disponíveis (Parecer Normativo CST no 11/1976).
Existindo uma controvérsia contratual a respeito do valor do coeficiente de
reajuste do preço do serviço, e tendo as partes contratantes acordado aplicar um
índice provisório, até que venha a ser fixado o valor definitivo do coeficiente
em questão, o reconhecimento das receitas deverá ser feito com base neste
índice provisório. A apropriação de receitas a menor, em virtude da aplicação de
um índice diferente do que foi pactuado, será tratada, conforme o caso, como
redução indevida do lucro líquido ou postergação de pagamento de imposto.
IRPJ. PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. CONDIÇÕES DE
DEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade das perdas no recebimento de créditos sem garantia, vencidos
há mais de um ano, e de valor superior a trinta mil reais, está condicionada a
que a pessoa jurídica tenha iniciado e mantido procedimento judicial de
cobrança (art. 9o, § 1o, inciso II, “c”, da Lei no 9.430/1996).
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS COM CONSULTORIA TÉCNICA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
PERMITAM
VERIFICAR
A
NECESSIDADE DOS GASTOS.
Legítima a glosa de despesas com consultoria técnica, quando o contribuinte
não logra comprovar a efetiva prestação do serviço, nem fornece elementos que
permitam verificar a necessidade da consultoria para a atividade da empresa e
para a manutenção da respectiva fonte produtora.
IRPJ.
REMUNERAÇÃO
INDIRETA
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
As matérias que não foram expressamente contestadas reputam-se não
impugnadas (art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei no
9.532/1997), estando fora do campo de apreciação da autoridade julgadora.
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO CONTRA PESSOA JURÍDICA
BENEFICIÁRIA DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO CONCEDIDA PARA FINS
DE
INCENTIVO
AO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL.
RECOMPOSIÇÃO DO LUCRO DA EXPLORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos casos de lançamento de ofício contra pessoa jurídica beneficiária de
isenção ou redução de imposto de renda, concedida a título de incentivo ao
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

desenvolvimento regional, não será admitida a recomposição do lucro da
exploração da atividade incentivada, para fins de novo cálculo do benefício (art.
66 da Instrução Normativa SRF no 267/2002)
CSLL. DECORRÊNCIA.
O que ficou decidido em relação ao processo principal, aplica-se, mutatis
mutandis, aos feitos dele decorrentes.
IRRF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
As matérias que não foram expressamente contestadas reputam-se não
impugnadas (art. 17 do Decreto no 70.235/1972, com redação dada pela Lei no
9.532/1997), estando fora do campo de apreciação da autoridade julgadora.
Impugnação procedente em parte.
Credito tributário mantido em parte
Cientificada da aludida decisão em 30/06/2010 (fl. 780), a contribuinte
apresentou recurso voluntário em 27/07/2010 (fls. 786 e seguintes), no qual
contesta em parte as conclusões do acórdão recorrido e requer o provimento.
Transcreve-se, a seguir, alguns pontos da peça recursal:
(...)
(C) Da perda no recebimento de crédito
44. Em adição à discussão relativa ao percentual apurado do coeficiente K2,
havia outra questão controvertida referente à energia fornecida à CBEE. A
RECORRENTE tinha a receber o montante de R$ 4.154.734,63 da CBEE
relativo ao faturamento de 17 dias do mês de setembro de 2002. E. importante
consignar que a existência deste direito de crédito é incontestável, reconhecido
pela própria CBEE no "Termo de Solução Amigável de Controvérsia".
45. Em cumprimento As suas obrigações tributárias, a RECORRENTE
reconheceu a receita referente ao crédito no ano-calendário de 2002 (regime de
competência) e, por conseguinte, ofereceu o montante A tributação. Tais fatos
são expressamente reconhecidos no Auto de Infração e na decisão de Primeira
instancia.
46. Ocorre que, ao celebrar o "Ter. mo de Solução Amigável de Controvérsia" e
pôr fim As controvérsias com a CBEE, a RECORRENTE abriu mão do direito
de crédito pertinente a esse faturamento. Como a receita correlata já havia sido
tributada pelo regime de competência, a RECORRENTE deduziu tal despesa da
base de cálculo do IRPJ.
47. No lançamento fiscal, o agente autuante equivocadamente pretende atribuir
h baixa do contas a receber não realizado a natureza de "provisão para credito
de liquidação duvidosa".
Ocorre que, no caso da RECORRENTE, não se trata de provisão, mas de uma
perda real e definitiva consolidada em contrato. A RECORRENTE abriu mão
do direito de receber o crédito, pois tal perda se demonstrou necessária para
chegar-se a uma solução com a CBEE e, por seguinte, a continuar
desenvolvendo sua atividade.
48. 0 fato é que a receita dos valores referentes aos 17 dias de faturamento do
mês de setembro de 2002 nunca se realizará. Contudo, pelo regime de
competência, o montante já tinha sido oferecido à tributação. Ora, fere o próprio
conceito constitucional de renda pretender tributar-se uma receita que não se
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

realizou. Isto acarretaria na tributação do patrimônio da RECORRENTE, o que
é eminentemente vedado para fins de IRPJ.
(...)
52. Tais precedentes são inteiramente aplicáveis ao caso em comento. Reitere-
se: não se trata de perda com crédito de liquidação duvidosa. A RECORRENTE
abriu mão de um direito de crédito para não sofrer perdas adicionais. o acordo
extrajudicial firmado com a CBEE resultou em uma perda absolutamente
pertinente h atividade operacional da RECORRENTE.
53. Ao comentar a jurisprudência do CARF transcrita acima, Hiromi Higuchi,
Fábio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki Higuchi7 sustentam: "As decisões são
corretas porque as renegociações de dividas com perdão de parte dos juros
ocorrem não somente entre empresas nacionais, mas também nas operações
internacionais e até com envolvimento de países. É preferível a renegociação do
que correr o risco de não receber o crédito e ainda perder o cliente".
(...)
55. No mesmo diapasão, era o entendimento do saudoso mestre Nilton
Latorraca que alertava: "A lei não define os créditos considerados incobraveis
para fins fiscais. E entendimento generalizado, porém, que somente são
dedutíveis do lucro real os prejuízos por contas incobráveis quando esgotados
os recursos legais a disposição do credor, ou quando as circunstâncias de fato
autorizarem a conclusão de que os recursos legais não produzirão quaisquer
resultados práticos."
56. Portanto, A luz da jurisprudência e da doutrina, há de se concluir que o
procedimento adotado pela RECORRENTE está absolutamente correto. Por tal
motivo, deve-se reconhecer o direito da RECORRENTE deduzir as perdas com
o recebimento do crédito e cancelar o Auto de Infração no que se refere a este
item.
(...)
Por todo o exposto, há de se concluir pela total e insanável improcedência do
Auto de Infração, em função do grave erro cálculo do quantum debeatur, fato
que macula o lançamento como um todo.
IV. DO PEDIDO
78. Considerando o acima exposto, a RECORRENTE requer que seja
confirmada a decisão de primeira instância no que se refere ao diferimento do
lucro do contrato firmado com a CBEE (item III. A) e o cancelamento dos itens
restantes do Auto de Infração.
79. Por fim, requer que seja expedida guia de pagamento referente a
remuneração indireta de beneficiário não identificado (item Ill. E).
Termos em que, pede deferimento.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte,
cancelando o item referente ao diferimento da parcela do lucro não realizado, referente às
receitas advindas do contrato firmado com a CBEE. Contra tal r. decisório foi tirado Recurso de
Ofício. No mais, a Autuação foi integralmente mantida

Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

Inconformada com a procedência apenas parcial de sua defesa, a ora Recorrida
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações referentes às
infrações remanescentes, pugnando pelo seu cancelamento.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento ao Apelo
de Ofício e deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para cancelar a glosa da perda
deduzida, referente a suposto crédito da Contribuinte junto à CBEE, atinente ao Contrato PIE
029.020, correspondente ao fornecimento de energia 17 (dezessete) dias antes da vigência do
pacto.

Ciente, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração, interpondo
diretamente o Recurso Especial sob análise, demonstrando a existência de suposta divergência
jurisprudencial, regimentalmente exigida, sobre a natureza o atendimento aos critério do art. 9 da
Lei no 9.430/96 para a devida dedução, na apuração do Lucro Real da base de calculo da CSLL,
de perdas no recebimento de crédito.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi
admitido, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.197 a 1.202, acatando apenas um
dos v. Acórdãos paradigma analisados, concluindo que examinando os acórdãos paradigmas
verifica-se que trazem o entendimento de que as perdas no recebimento de créditos decorrentes
das atividades da pessoa jurídica com valores superiores ao previsto do artigo 340 do RIR, de
1999, somente poderão ser deduzidos como despesa, para efeito de determinação do lucro real,
se iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento. Sendo assim, as
despesas operacionais são aquelas necessárias, usuais ou normais, não se guardando nesse
conceito qualquer liberalidade, como o perdão de dívida. (...) já acórdão recorrido, por seu
turno, vem considerar que verificada a correção do procedimento do Sujeito Passivo e a
efetividade da perda no recebimento de créditos comprovada pela solução amigável de
controvérsia, cancela-se a glosa por indevida. Portanto, as conclusões sobre a matéria ora
recorrida nos acórdãos examinados revelam-se discordantes, restando plenamente configurada
a divergência jurisprudencial pela PGFN.

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões às fls. 1.210 a 1.228, pugnando
pela inadequação do manejo do Recurso Especial e requerendo a manutenção do v. Acórdão
nessa parte questionada pela Fazenda Nacional.

Ainda, a Contribuinte também interpôs Recurso Especial (fls. 1.106 a 1.125), mas
antes do análise de sua admissão (para a qual, inclusive, seria necessário saneamento prévio, nos
termos do r. Despacho de fls. 1.234 a 1.235), foi noticiada nos autos a desistência da
Contribuinte, como atesta o r. Despacho Decisório de fls. 1.247 a 1.248.

Determinados os procedimentos para a segregação dos elementos incontroversos
da demanda em tela, conforme determinado pelo r. Despacho de Desistência de fls. 1.255 a
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

1.256, os autos foram remetidos à Unidade de Fiscalização de origem e, posteriormente,
retornaram a este E. CARF para o julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

Incluído o processo na pauta da sessão de julgamento de 03/02/2021, foi proferida
a r. Resolução no 9101-000.105 (fls. 1.324 a 1.340) que, por afastar-se a admissão do primeiro v.
Acórdão paradigma trazido e apreciado anteriormente, determinou-se que seja devidamente
apreciado, em sede de Despacho de Admissibilidade complementar, o v. Acórdão no 101.95‐142,
trazido como segundo paradigma, verificando seu cabimento para o manejo do Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Os autos deverão ser encaminhados para a N. Presidência de
Câmara da C. 1a Seção deste E. CARF, competente para a realização da providência
determinada

Procedida à análise de tal outro v. Acórdão paradigma, concluiu-se por meio do r.
Despacho de Admissibilidade complementar (fls. 1.345 a 1.350) que pelo cotejo entre o
recorrido e o segundo paradigma é possível verificar-se que inexiste entre eles a divergência
sobre a interpretação do art. 340 do RIR/99 suscitada pela recorrente, restando saneado o feito.

A Fazenda Nacional foi devidamente intimada (fls. 1.352), mas não apresentou
qualquer reclamação.

Em seguida, os autos retornaram a este Conselheiro.

É o relatório.

Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Mais uma vez, reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, como atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade.
Considerando a data de sua interposição, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida pelo art.
67 do Anexo II do RICARF instituído pela Portaria MF no 256/09 e alterações.

Conforme relatado, a Contribuinte oferta Contrarrazões, aduzindo que, no que
tange ao conhecimento do Apelo fazendário, se analisada a íntegra dos ACÓRDÃOS
PARADIGMAS, há de se concluir que os mesmos mais corroboram o entendimento da
TERMOCABO do que o da FAZENDA NACIONAL.

Acrescenta que o referido acórdão [ primeiro Acórdão paradigma no 101-95.385],
que aplica a regra constante do artigo 9° da Lei 9.430/96, trata de créditos juridicamente
certos, representativos de disponibilidade jurídica de renda, porém não realizados
financeiramente por inadimplência, fato que permitiria o ajuizamento de medida judicial para
sua cobrança. Esta hipótese não reflete a destes autos

E também afirma que a TERMOCABO esgotou os procedimentos legais de
discussão, não se aplicando o precedente indicado pela FAZENDA NACIONAL, senão em favor
da TERMOCABO.

Pois bem, ainda que essa análise feita pela ora Recorrida possa ser relevante para
a temática do conhecimento, este Conselheiro preliminarmente identifica que a Fazenda
Nacional em seu Recurso Especial trouxe como paradigmas os v. Acórdão no 101.95‐385 e no
101.95‐142, inclusive acostando cópia de tais julgados.

Contudo, quando da prolatação do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 1.197 a
1.202, foram analisados os v. Acórdão no 101.95‐385 e no 103-08.218.

O v. Acórdão no 103-08.218 não foi trazido pela Recorrente para demonstração de
divergência - tratando-se de julgado sobre perdão de dívida, glosado com fulcro no art. 181 do
RIR/80, referente a fatos geradores do ano-calendário de 1983, Autuação lavrada em 1985 e
julgamento realizado em 1988 – apresentado uma colação de breve trecho seu, na argumentação
meritória para a reforma do v. Aresto combatido.

Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

Por outro lado, uma vez que ambos foram considerados aptos para permitir o
manejo do Apelo fazendário, incluindo, então o v. Acórdão no 101.95‐385, que efetivamente faz
parte da adução recursal de cabimento (que bastaria, singularmente, para o prosseguimento da
pretensão fazendária), passa-se a análise do conhecimento, considerando que o segundo v.
Acórdão no 101.95‐142, paradigma, não foi analisado.

Nesse sentindo, cotejando o v. Acórdão no 101.95‐385 paradigma com detida
atenção, faz-se necessário, agora, ponderar sua similitude fática com o presente caso, agora sob
escrutínio.

Primeiro, confira-se integralmente, a fundamentação do julgamento da matéria
questionada no Apelo fazendário, conforme consta do v. Acórdão no 1402-00.815, ora recorrido:

Aduz a recorrente que “No lançamento fiscal, o agente autuante
equivocadamente qualificou o desconto concedido pela Recorrente como
"provisão para crédito de liquidação duvidosa" e, a partir daí, sustenta que a
despesa correspondente à baixa do contas a receber seria indedutível, porque
não teriam sido esgotados os recursos judiciais de cobrança. Essa linha de
raciocínio contém duas falhas conceituais. Em primeiro lugar, não se trata de
provisão para créditos de liquidação duvidosa, mas de efetivo desconto
concedido no bojo de uma negociação (arbitragem). Em segundo lugar, não
seria legalmente possível qualquer medida judicial de cobrança porque o
contrato previa compromisso arbitragem que foi efetivamente implementado.
Como é de sabença geral, a legislação brasileira admite a arbitragem em
substituição do litígio judicial. Portanto, uma vez feito acordo arbitragem, é
legalmente impossível a rediscussão do tema em sede judicial.”.
Nesse ponto tem razão a recorrente, isso porque não se trata de desconto
concedido, muito menos perda classificável como de liquidação duvidosa.
Conforme asseverado, o órgão contratante questionou o preço do serviço
cobrado, as partes aceitaram a arbitragem e chegaram a um acordo quanto ao
valor. Logo, correto o procedimento da contribuinte ao reduzir o montante que
já havia sido reconhecido como receita pelo regime de competência.
Cancelo a tributação deste item.
(destacamos)

Como se observa e fica muito claro do trecho acima colacionado, o ratio
decidendi do v. Aresto combatido foi a consideração de que o valor tratado como perda no
recebimento de crédito pela Fiscalização era objeto contratual abrangido por clausula de
arbitragem (regulada pela Lei no 9.307/96) e, posteriormente, em resolução formal, não litigiosa,
fora acordado pelo seu não pagamento por parte da CBEE, tendo sido tal valor já ofertado à
tributação anteriormente, em respeito à dinâmica do regime de competência – de modo que a sua
exclusão garantiu a neutralização da tributação nessa monta não exigível.

Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

Frise-se que a constatação referente à abrangência da clausula arbitral, do acordo
firmado entre as partes e a oneração tributária pretérita do valor em questão tornaram-se fatos
incontroversos na demanda, não havendo seu questionamento e nem das provas correspondentes
pela Fazenda Nacional que, inclusive, optou por não apresentar Embargos de Declaração.

Tal circunstância apreciada e julgada no v. Acórdão recorrido é bastante
específica e possui contornos jurídicos - e legislativos, diga-se – muito próprios.

Já o v. Acórdão no 101-95.385, primeiro paradigma, tem no seu arcabouço fático
receitas financeiras que o contribuinte não havia incluído na apuração do Lucro Real e da base
tributável da CSLL, sem que este tenha adotado procedimentos judiciais para reaver tais
créditos. Confira-se:

Em Termo de Constatação da Infração de fls. 226 a 239, a Autoridade Fiscal
considerou que houve infração à legislação do IRPJ e da CSLL, uma vez que o
sujeito passivo não teria incluído na apuração do lucro líquido para
determinação do lucro real — base de cálculo do IRPJ e base de cálculo da
CSLL — receitas financeiras incidentes sobre créditos em liquidação, sem que,
para tanto, o Autuado tivesse instaurado procedimentos judiciais de cobrança.
(...)
Assim, superada a questão acima [a disponibilidade econômica à luz do art. 43
do CTN], cabe apenas afirmar a clareza com que o legislador disciplinou a
regra relativa ao não recebimento de créditos vencidos, condicionando sua
exclusão do lucro líquido à adoção de providências de caráter judicial, como se
percebe no parágrafo primeiro do artigo 342 do RIR199, in verbis:

Na Autuação julgada por tal r. decisum, os fatos colhidos pela Fiscalização são
deveras diversos das circunstâncias do presente caso, não se tratando de clausula de arbitragem,
nem de acordo firmado entre as partes sobre a improcedência de parcela contratual ou de
qualquer outro meio alternativo de solução de litígios e, tampouco, de sua oferta anterior à
tributação.

Diga-se que, também, nada se versou neste r. Julgado paradigma sobre a origem
de tais valores, a postura da contribuinte em relação a tais perdas, além daquilo relatado sobre o
Termo de Constatação no primeiro excerto acima colacionado, atendo-se o I. Relator a afirmar
que a norma é clara quando demanda providências judiciais para a exclusão do cáluclo do Lucro
Real.

Certamente, não existe aqui a similitude fática necessária para o questionamento
do v. Acórdão no 1401-00.815, ora recorrido, que carrega conjunto fático probatório,
devidamente analisado e considerado nos seus fundamentos determinantes, diverso e peculiar.

Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.717 - CSRF/1a Turma
Processo no 12897.000116/2008-46

E, considerando que o segundo paradigma, v. Acórdão no 101.95‐142, realmente
apresentado pela Recorrente, foi analisado e rejeitado pelo r. Despacho de Admissibilidade
complementar (fls. 1.345 a 1.350), entende este Conselheiro pelo não conhecimento do Apelo.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital